Tribunal: TCU
Processo: 040.516/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6986/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) a respeito de possíveis irregularidades na Tomada de Preço 4/2018, oriunda de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz-PB e a Fundação Nacional da Saúde (Funasa), que tem como objeto a reconstrução de unidades habitacionais para o controle da doença de Chagas no referido município; Considerando que, segundo dados extraídos do Siconv, conforme informado pela unidade instrutora, o contrato referente a execução do objeto se encontra vigente; Considerando que este Tribunal entende que, em casos similares, se deve encaminhar a matéria ao órgão repassador para a adoção das medidas cabíveis, visto que a responsabilidade primária pelo exame da regularidade da aplicação dos recursos compete ao órgão/entidade concedente; Considerando que a atuação direta do TCU representa duplicidade de esforços; Considerando que não sobressaem os requisitos risco, materialidade e relevância, a justificar o prosseguimento da presente representação, conforme análise empreendida pela unidade instrutora, nos termos da Resolução TCU 259/2014 c/c a Portaria Segecex 12/2016; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, IV e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, sem resolução do mérito, e em informar o conteúdo deste acórdão ao representante e à Fundação Nacional de Saúde, juntamente com a instrução (peça 9), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC-040.516/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz - PB 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.